Tribunal: TJMT
Processo: 1027182-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027182-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), R. A. D. N. - CPF: 071.037.401-19 (PACIENTE), 2 vara da infância e juventude de cuiabá MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JOSE DIRCEU SAGAZ - CPF: 545.296.461-49 (VÍTIMA), K. K. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. S. S. - CPF: 102.063.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À LATROCÍNIO TENTADO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETUADAS LOGO APÓS O COMETIMENTO DO FATO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – DECRETO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS GRAVES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se as diligências se iniciaram logo após o cometimento do fato, de forma contínua e ininterrupta, ainda que tenha perdurado várias horas, caracterizada está a situação flagrancial.

A tese de negativa de autoria depende do exame aprofundado das provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, cujos fatos, até mesmo sobre uma eventual participação de menor importância, deverão ser dirimidos no decorrer da instrução do procedimento.

Demonstrada a imperiosa necessidade da medida de internação provisória para o fim de evitar a reiteração em atos infracionais graves, como o do caso dos autos, não há falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
R.A.D.N
., apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi representado pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.

Sustenta que é temeroso atribuir a autoria dos fatos delituosos ao paciente e manter sua internação cautelar, haja vista não haver no Auto de Apreensão em Flagrante, informação que conclua que o paciente participara do núcleo do tipo penal imputado a ele, pois conforme a sua declaração, estava apenas no banco de trás do carro com o grupo de amigos, sendo certo que não tinham a intenção de roubar o “Uber”.

Defende que o paciente não fora pego cometendo o ato infracional, nem tinha acabado de cometê-lo; muito menos logo após, e encontrado com instrumento ou papéis que façam presumir ser o autor da ação, ou seja, não havia mais flagrante e a internação deve ser relaxada.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, sob a perspectiva de que o paciente preenche os requisitos necessários para aplicação da medida diversas da internação (art. 319 do CPP)”.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário – Id. 71529961.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 72281583.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 73123982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, ausência de flagrante, negativa de autoria e desproporcionalidade da internação provisória.

Sem razão, contudo
.

No caso, a sequência cronológica dos fatos demonstra a ocorrência da hipótese prevista no art. 302, inciso III, do CPP.

De acordo com o relatório subscrito no despacho do delegado – Id. 71510981, pp. 49-53, os policiais iniciaram as diligências tão logo tomaram conhecimento do fato análogo à latrocínio tentado, logrando êxito em localizar o adolescente Rian Rodrigues de Sousa Silva, na posse da arma de fogo supostamente subtraída da vítima, o qual, inclusive, delatou a participação do ora paciente – Id. 71510981, p. 39.

Assim, se as diligências se iniciaram logo após o cometimento do fato, de forma contínua e ininterrupta, ainda que tenha perdurado várias horas, caracterizada está a situação flagrancial.

Não bastasse, qualquer irregularidade eventualmente existente na apreensão em flagrante do paciente, por certo, está superada por superveniência do decreto de internação provisória.

Quanto à tese de negativa de autoria, sabe-se que esta depende do exame aprofundado das provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, cujos fatos, até mesmo sobre uma eventual participação de menor importância, deverão ser dirimidos no decorrer da instrução do procedimento.

Assim, havendo elementos suficientes que atestam a materialidade e os indícios suficientes de autoria, autorizado está o decreto de internação provisória, o qual, ao contrário do que alega a defesa do paciente, faz-se necessário e encontra-se devidamente fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A propósito, confira-se o que foi dito pelo Juízo de origem quando da imposição da aludida medida:

“(...)
Analisando as circunstâncias pessoais do adolescente, constato que tramitou, neste juízo, procedimento para apuração da prática de ato infracional, em face do jovem, onde o mesmo foi agraciado em janeiro desse ano, com a concessão de remissão, como forma de exclusão do processo (cód. 119764), contexto que foi insuficiente para afastá-lo da prática ilícita. Além disso, vale ressaltar a evolução infracional do jovem, pois o mesmo iniciou praticando ato de natureza menos gravosa e avançou para latrocínio tentado. Com tais considerações abstratas e fáticas, ressaltando a extrema gravidade dos atos praticados, bem como a reincidência dos processados RIAN RODRIGUES e RAFAEL ALMEIDA, concluo que a medida extrema deve ser determinada para garantia da ordem pública e para própria segurança dos jovens, evitando, assim, a continuidade da reiteração infracional (...)”
– Id. 71510980.

Logo, demonstrada a imperiosa necessidade da medida para o fim de evitar a reiteração em atos infracionais graves, como o do caso dos autos, não há falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021